Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714663-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: GILCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que nos autos do PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA ANTECEDENTE requerido por GILCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor do agravante (PJe 0712716-77.2022.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória de urgência nos seguintes termos: Cuida-se de ação sob o rito comum em que a parte autora, ao argumento de que possui dois empréstimos em sua folha de pagamento que estão comprometendo sua subsistência, requer, em tutela de urgência antecipada antecedente, que os descontos não ultrapassem 30% (trinta por cento) de seus vencimentos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, verifico que os argumentos apresentados pela parte são em parte relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que os documentos comprovam que os empréstimos impactam parcela significativa da renda do autor. De regra, nos contratos que estabeleçam o pagamento de dívida por meio de débito em conta corrente, deve-se respeitar o princípio da autonomia da vontade e o pacta sunt servanda, considerando que as condições pactuadas foram livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico. Assim, a princípio, não se admite a alteração unilateral do contrato regularmente firmado e sem violação a quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. Contudo, os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda deixaram de ser absolutos após a adoção pelo ordenamento jurídico pátrio dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da teoria da imprevisão. O salário, em face de seu caráter alimentar, é constitucionalmente protegido nos termos do art. 7o, inciso X, da CF e art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Nesse passo, a solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser feita a necessária ponderação entre os princípios da autonomia da vontade, da razoabilidade e da cláusula geral de proteção da dignidade da pessoa humana. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para que o réu limite os descontos mensais relativos aos contratos n. 319062239 e 319062242 a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor como montante disponível a sua sobrevivência digna. Anoto que a obrigação de fazer é determinada ao requerido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça e procedo às anotações necessárias. (...) Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que os contratos indicados pelo autor já foram quitados por meio de refinanciamento e que o negócio jurídico entabulado entre as partes é valido e que a existência de margem consignável à época da celebração do contrato com a agravante havia margem consignável, sendo portanto legais os descontos. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. Preparo constante no ID 35139698 e 35139699. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não verifico a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipatória para limitar os descontos na em consignação na folha de pagamento. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Compulsando o caderno processual de origem, verifica-se que foi requerido a limitação dos descontos referentes aos contratos 319062239 e 319062242, sendo que o recorrente demonstrou que esses contratos já foram quitados por meio de refinanciamento, portanto não há mais parcelas sendo descontados dos proventos do agravado referentes à este contrato. Os novos contratos celebrados entre as partes (319113404 e 319113413) foram efetivados dentro da margem consignada informada pelo agravado. Contudo, em face de perda de função comissionada houve substancial redução dos proventos do autor, o que alterou a margem consignada, restando ao autor, após todos os descontos, quantia inferior ao salário mínimo. Sobre o tema, a Lei no 1.046/1950 estabelece que a soma das consignações não pode ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento). Confira-se à referida disposição: Lei no 1.046/50 (...) Art. 21. A soma das consignações não excederá de 30% (trinta por cento) do vencimento, remuneração, salário, provento, subsídio, pensão, montepio, meio-sôldo, e gratificação adicional por tempo de serviço. No caso em apreço, não obstante os descontos tenham sido inicialmente contratados dentro dos limites consignados, a posterior circunstância que importou em substancial perda dos proventos acarretou uma enorme desproporção entre o percentual anteriormente consignado. Vale dizer, a solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. Não existe, em princípio, ilicitude na consignação sob tela, porquanto essa modalidade de contrato é celebrada em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário. Importa destacar que o consumo massificado e a concessão do crédito facilitado corrompem facilmente a autonomia de vontade do contratante mais fraco pressionado por vultosas dívidas a juros elevados que comprometem a fruição do mínimo necessário para sua sobrevivência e impacta substancialmente a liberdade de contratar, que deveria ser exercida “em razão e nos limites da função social do contrato”, conforme estabelece o art. 421 do Código Civil. Essa questão deve ser abordada à luz do princípio da dignidade humana, uma vez que o superendividamento decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito, requer a intervenção do Judiciário para garantir o mínimo existencial para consumidores notadamente sem capacidade de pagamento, não para legitimar a inadimplência do devedor, mas para evitar que a sua remuneração seja comprometida com o pagamento do débito a ponto de inviabilizar a própria capacidade de subsistência. Nas palavras do Ministro Luiz Edson Fachin[1], entre a garantia creditícia e a dignidade pessoal, opta-se por esta que deve propiciar a manutenção dos meios indispensáveis à sobrevivência. A propósito, este egrégio Tribunal instituiu o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania - CEJUSC-SUPER, criado com a finalidade de promover a prevenção, o tratamento e a resolução de conflitos envolvendo consumidores em situação de superendividamento, conforme Portaria Conjunta no 4 de 1o de fevereiro de 2016, constituindo unidade judiciária, com autonomia e estruturas próprias, criada a partir do Programa de Prevenção e Tratamento de Consumidores Superendividados que residem no Distrito Federal. Portanto, não se pode olvidar que a concessão de crédito a alguém não se faz livre de responsabilidade, de forma que o credor deve observar a capacidade de endividamento do devedor, pois só assim terá condições de medir se ele pode ou não suportar a devolução da importância emprestada. Afinal, este consiste em um dos deveres inerentes às atividades afins das instituições financeiras. Necessário que os fornecedores de crédito ajustem suas ações orientados pela seletividade, que antes de autorizarem o crédito, constatem não apenas a renda comprometida do consumidor em outras instituições, como também a sua capacidade de pagamento com base nas receitas obtidas, ou seja, a realidade fática do devedor. A respeito do tema, foi sancionada a Lei no 14.181/2021 que procedeu expressivas mudanças no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso visando a prevenção e o tratamento do superendividamento. Além de medidas relacionadas ao fomento à educação financeira, o referido diploma normativo apresenta diversos instrumentos que visam facilitar o pagamento das dívidas quando estas se mostrarem exorbitantes a ponto de comprometer a subsistência do devedor. Estabelece também o instituto processual da “Conciliação no Superendividamento”. Na presente testilha deve ser aplicado o princípio da imprevisão, exemplificado no brocado “rebus sic stantibus” que prenuncia que as regras contratadas são válidas e devem ser cumpridas sob as condições em que foram firmadas, havendo substancial alteração das condições, as obrigações devem ser readequadas às novas circunstâncias. Nesse contexto, entendo presentes os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, mormente quando evidenciado prejuízo à subsistência do autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao juízo. Intimem-se, inclusive o agravado para, querendo responder ao presente recurso. Brasília-DF, de maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] FACHIN. Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2a ed. Renovar. Rio de Janeiro. 2006, p. 173